Tribunal: TRF3
Processo: 5015864-07.2019.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: Gab. 19 - DES. FED. FÁBIO PRIETO
Órgão colegiado: 6a Turma
Data de julgamento: 2020-01-24

Inteiro teor:
505/1197)

5015864-07.2019.4.03.0000

Intimação via sistema Data: 05/02/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

6a Turma

Desembargadora Federal LEILA PAIVA MORRISON

Intimação via sistema DATA: 05/02/2020

Julgamento: 24/01/2020

E M E N T A

TRIBUTÁRIO – PROCESSO CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL – PRESCRIÇÃO EXECUTÓRIA: OCORRÊNCIA.

1. A Súmula no 150, do Supremo Tribunal Federal: "Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação".

2. O Decreto no. 20.910/32: "Art. 1o. As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Federal, Estadual ou Municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem".

3. No caso concreto, o título judicial transitou em julgado em 18 de outubro de 1995. O pedido de citação da União Federal, nos termos do artigo 730, do Código de Processo Civil, foi formulado em 20 de outubro de 2003.

4. Ocorreu a prescrição da pretensão executória.

5. Agravo de instrumento provido.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5015864-07.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 19 - DES. FED. FÁBIO PRIETO

AGRAVANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

AGRAVADO: IVANISE ORSI MORETTO

Advogado do(a) AGRAVADO: DEBORA PEREIRA MENDES RODRIGUES - SP97380

OUTROS PARTICIPANTES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5015864-07.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 19 - DES. FED. FÁBIO PRIETO

AGRAVANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

AGRAVADO: IVANISE ORSI MORETTO

Advogado do(a) AGRAVADO: DEBORA PEREIRA MENDES RODRIGUES - SP97380

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

A senhora Juíza Federal Convocada LEILA PAIVA:

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra r. decisão que rejeitou a arguição de prescrição, em execução de título judicial.

A União, executada e ora agravante, aponta a prescrição da pretensão executória, nos termos da Súmula no. 150, do Supremo Tribunal Federal.

O pedido de antecipação de tutela foi deferido (ID 73266212).

Sem resposta.

É o relatório.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5015864-07.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 19 - DES. FED. FÁBIO PRIETO

AGRAVANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

AGRAVADO: IVANISE ORSI MORETTO

Advogado do(a) AGRAVADO: DEBORA PEREIRA MENDES RODRIGUES - SP97380

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

A senhora Juíza Federal Convocada LEILA PAIVA:

Trata-se de recurso em execução de título judicial, referente a empréstimo compulsório sobre combustíveis, nos termos do Decreto-Lei no. 2.288/96.

A Súmula no 150, do Supremo Tribunal Federal: "Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação".

O Decreto no. 20.910/32:

"Art. 1o. As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Federal, Estadual ou Municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem".

No caso concreto, o título judicial transitou em julgado em 18 de outubro de 1995 (fl. 51, ID 72831154).

O pedido de citação da União Federal, nos termos do artigo 730, do Código de Processo Civil, foi formulado em 20 de outubro de 2003 (fl. 65, ID 72831154).

Ocorreu a prescrição da pretensão executória.

Jurisprudência desta Turma: TRF3, AC 03049229719924036102, SEXTA TURMA, JUIZA CONVOCADA LEILA PAIVA, e-DJF3 Judicial 1 DATA: 01/06/2016.

Por tais fundamentos, dou provimento ao agravo de instrumento.

É o voto.

E M E N T A

TRIBUTÁRIO – PROCESSO CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL – PRESCRIÇÃO EXECUTÓRIA: OCORRÊNCIA.

1. A Súmula no 150, do Supremo Tribunal Federal: "Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação".

2. O Decreto no. 20.910/32: "Art. 1o. As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Federal, Estadual ou Municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem".

3. No caso concreto, o título judicial transitou em julgado em 18 de outubro de 1995. O pedido de citação da União Federal, nos termos do artigo 730, do Código de Processo Civil, foi formulado em 20 de outubro de 2003.

4. Ocorreu a prescrição da pretensão executória.

5. Agravo de instrumento provido. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sexta Turma, por unanimidade, deu provimento ao agravo de instrumento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.